Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. SÚMULA 72. STJ. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. Em 11.5.2022, o Superior Tribunal de Justiça deferiu questão de ordem para afastar a necessidade de sobrestamento dos processos afetados pelo Tema 1.132.
2. O STJ firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 da Súmula do STJ).
3. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário.
4. Reputa-se válida a notificação quando seu recebimento é feito por terceira pessoa no local informado pelo contratante no contrato de financiamento com alienação fiduciária.
5. Negou-se provimento ao recurso.